Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007157-18.2011.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido formulado pela ora apelante improcedente (Id. 9703788). Por intermédio da decisão referida no Id. 23946792 foi suspenso curso do presente recurso em decorrência do Incidente Arguição de Inconstitucionalidade do art. 4o da Lei local no 6.945/1981, suscitado por esta Egrégia Terceira Turma. Ao julgar o mencionado incidente (Id. 28285731), este Egrégio Tribunal de Justiça declarou a constitucionalidade do art. 4o da Lei local no 6.945/1981. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito dos reflexos do julgamento do Incidente Arguição de Inconstitucionalidade no 0744487- 47.2020.8.07.0000 na hipótese versada nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator